Tribunal: TJDFT
Processo: 0755088-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0755088-10.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LIDIANE PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: HAILTON DA SILVA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HAILTON DA SILVA CUNHA em favor de LIDIANE PEREIRA DE SOUSA, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Sustenta o impetrante que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de negativa de jurisdição, diante da ausência de manifestação do Juízo da VEP acerca do pedido formulado pela defesa da paciente de concessão de prisão domiciliar humanitária. O impetrante narra que a paciente foi condenada, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. Relata que a paciente fixou residência em Ceilândia – DF, desde o ano de 2016, vindo a constituir família. Acrescenta que a paciente é genitora de duas filhas de 4 (quatro) e 7 (sete) anos de idade. Narra que, em 12/9/2023, foi cumprido o mandado de prisão expedido contra a paciente pela Vara de Execuções Penais em regime fechado e semiaberto de Boa Vista-RR, para prosseguimento da execução da pena pela qual foi condenada definitivamente. Salienta que, em 6/12/2023, foi proferida decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em regime fechado e semiaberto de Boa Vista-RR autorizando a transferência da execução da pena da paciente para o Distrito Federal e julgando prejudicada a análise do pedido de prisão domiciliar. Afirma que a paciente está presa na Penitenciária Feminina do DF por prazo superior a 110 (cento e dez) dias, aguardando a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária. Aduz que se trata “de nítida violência e coação em sua liberdade, por conta da ausência da análise do pedido de prisão domiciliar, o que causa a injusta manutenção do aprisionamento da reeducanda, mesmo preenchendo os requisitos para deferimento do benefício”. Requer, em liminar, a conversão do regime semiaberto para a prisão domiciliar, impondo-se medidas alternativas para reforçar o cumprimento do benefício, se assim reputar suficiente. Ao final, requer a concessão da ordem. A liminar foi indeferida ao ID 54736869. Informações prestadas ao ID 54873646. É o breve relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, notadamente a partir das informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da VEP, o presente writ se mostra prematuro, visto que o pedido de concessão de prisão domiciliar como alternativa para o cumprimento da pena no regime semiaberto, na origem, ainda está pendente de apreciação do seu mérito. De acordo com as informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, restou determinada, desde o dia 19/9/2023, nos autos do Pedido de Providências n. 0408865-27.2023.8.07.0015, a realização do recambiamento definitivo da paciente para a Comarca de Boa Vista/RR, porque ela estava recolhida no sistema prisional do DF exclusivamente por ordem de prisão expedida pelo Juízo das Execuções Penais daquela Comarca, sem qualquer vínculo com a Justiça Criminal do Distrito Federal. A d. Juíza informou ainda que “aos 06/12/2023, sob o fundamento de que o Juízo competente para a execução da penal seria o do domicílio da condenada, o Juízo da Vara de Execuções Penais em Regime Fechado e Semiaberto da Comarca de Boa Vista/RR, sem prévia requisição de informações, determinou a transferência do feito para esta VEP/DF”. Conforme informa a MM. Juíza da VEP, “diante da situação humanitária, autorizei excepcionalmente o recebimento da execução penal da sentenciada, até a análise do benefício da prisão domiciliar humanitária, e determinei o encaminhamento dos autos à Seção Psicossocial desta VEP, para elaboração de relatório a respeito da situação do núcleo familiar da sentenciada, pois, no entendimento deste Juízo, a prisão domiciliar deve ser avaliada sob a óptica da imprescindibilidade da sentenciada na promoção dos cuidados com o(a)(s) filho(a)(s) menor(es) de idade, não bastando a prova da mera existência da dependência financeira ou do auxílio à rotina familiar, sob pena de burla ao título executivo penal. Na verdade, somente em situações graves e excepcionalíssimas, é possível conceder prisão domiciliar para condenados em regime fechado e semiaberto, mas somente quando comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena os internos portadores de doenças graves ou ainda, em casos de ausência de suporte sociofamiliar para os filho(s) menor(es) do(a) interno(a), devidamente comprovado”. Assim, em 10/1/2024, o feito foi remetido à Seção Psicossocial da VEP, para elaboração de estudo sobre a situação do núcleo familiar da paciente, o qual ainda pendente de conclusão. Por fim, a d. Juíza informou que, salvo intercorrências no curso da execução, a sentenciada somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 8/9/2024. Com efeito, a ausência de decisão definitiva acerca do pedido formulado no Juízo da VEP impede a apreciação do pedido veiculado nesta instância, porquanto não houve, até o momento, a manifestação do Juízo a quo acerca do pleito defensivo, estando, pois, ausente o interesse de agir. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão, nesse momento, incorreria em indevida supressão de instância. Nessa linha, esta 3a Turma Criminal já decidiu ser “inviável a tramitação de writ no qual se pretende a concessão de benefícios da execução penal sem que a autoridade competente tenha conhecido inicialmente do pedido, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1367342, 07234320620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício, visto que o fato de a paciente ser genitora de duas filhas menores de idade, por si só, não lhe garante o direito absoluto à obtenção do benefício de cumprimento da prisão em âmbito domiciliar, ainda que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Nessa linha, a d. Juíza da VEP consignou que “a prisão domiciliar deve ser avaliada sob a óptica da imprescindibilidade da sentenciada na promoção dos cuidados com o(a)(s) filho(a)(s) menor(es) de idade, não bastando a prova da mera existência da dependência financeira ou do auxílio à rotina familiar, sob pena de burla ao título executivo penal”. Enfatizo que eventual decisão da VEP acerca do pedido veiculado pelo apenado, ora paciente, em caso de inconformismo, deve ser atacada por meio de recurso de agravo em execução para este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/84. Outrossim, a d. Procuradoria de Justiça bem consignou que “o Juízo da VEP-RR laborou em equívoco e erronia ao transferir a execução da pena da Paciente para o Distrito Federal e isto foi feito ex abrupto e sem prévia manifestação da VEP-DF, cabendo ressaltar-se que, conforme jurisprudência remansosa, mudança voluntária de endereço ou domicílio pelo Réu condenado não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena. A situação se torna ainda mais grave porque anteriormente, o Juízo da VEP-DF proferira decisão ordenando o recambiamento definitivo da Paciente para Boa Vista – RR, lugar onde ela foi condenada de modo irrecorrível e terá que cumprir a reprimenda”. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 31 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador